Tribunal: STF
Processo: RE 108835
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. O PLENÁRIO DO
STF E A SUA TURMA JÁ TEVE OPORTUNIDADE DE DECIDIR QUE NO  CASO  DE
VENCIMENTOS E ESTIPENDIOS DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS ATRASADOS, NÃO
SE CUIDA DE DIVIDA DE VALOR E, POR ISSO A CORREÇÃO APLICADA EM
PERIODO ANTERIOR A VIGENCIA DA LEI 6899/81, VULNERA O ART. 153,
PAR. 3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.